Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES POR FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO 63/2003 DA ANS.TEMA 1.016 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste: financeiro, por índice de sinistralidade e por mudança de faixa etária.
2. O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia relativa à abusividade de valores estabelecidos por operadoras de plano de saúde para reajuste de mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária dos beneficiários de proposta coletiva, firmando entendimento pela possibilidade do reajuste quando obedecidos os requisitos legais e a Resolução 63 da ANS: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. (REsp 1716113 DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022)”.
3. O reajuste estabelecido na mensalidade dos planos de saúde por faixa etária está de acordo com o regramento estabelecido no inciso II do at. 3o da RN 63 da ANS, segundo o qual “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas e as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”.
4. A aceitação expressa pelo autor/segurado na fase de execução do contrato coletivo o habilita, pelo vínculo jurídico constituído, mediante pagamento do prêmio, a exigir, de forma continuada, a prestação de assistência médica e hospitalar. Os serviços a serem prestados, por sua natureza, são de longa duração, daí porque previsível a necessidade de modificação dos valores (mensalidades) para garantir a manutenção do equilíbrio econômico e da qualidade dos serviços. Assim, entre outras possibilidades, admite a lei a revisão do valor do prêmio quando verificada a variação dos custos operacionais.
5. Abusividade que não se pode configurar pelo fato de ter sido considerada a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.